Tribunal: TJBA
Processo: 0321751-98.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321751-98.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: VERCELINA MONTEIRO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA, DECORRENTE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PROFERIDA PELO STF E STJ. DESCABIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ABARCADA PELA COISA JULGADA. ASSOCIADOS DO IDEC. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA COLETIVA. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES, ASSOCIADOS OU NÃO. LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0321751-98.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
VERCELINA MONTEIRO DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.